Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728401-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO AGRAVADO: WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO contra a r. decisão de ID 201770445 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença 0007288-39.2014.8.07.0001 promovido por WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME em desfavor de LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de prescrição ao fundamento de que não se trataria de novo de pedido de cumprimento de sentença, mas sim de prosseguimento de cumprimento já iniciado anteriormente. Ressaltou que o processo ficara suspenso a partir de partir de 11/03/2021, e a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 11/03/2022, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Na mesma oportunidade, o juízo primevo deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0007288-39.2014.8.07.0001, até o limite do débito informado no ID 194476052 dos autos de referência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ressaltando que o título judicial objeto do cumprimento de sentença originário transitou em julgado em 16.02.2018, tendo havido pedido de cumprimento de sentença em 2021, seguido de resolução do processo sem análise do mérito por abandono. Assevera que o novo pedido de prosseguimento do cumprimento se deu após o fim do lapso quinquenal, em 16.02.2023. Esclarece que, conjuntamente, não houve intimação nem citação válida, conforme reconhecido na sentença (ID 120344122 dos autos de origem) e, em consequência, não se verificaria interrupção do prazo prescricional - nos termos do artigo 802 do Código de Processo Civil. Aduz que o abandono da fase satisfativa pelo autor, seja por desídia ou por desistência, implicou em submissão ao prazo prescricional inicial, tornando inválida eventual interrupção realizada. De outro lado, sustenta a nulidade da penhora decretada pelo juízo a quo, ao fundamento de que, como anteriormente houve o abandono da ação e fora resolvido o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, seria necessária nova intimação do executado antes que fosse determinada medida constritiva, em razão da aplicação dos artigos 7o, 8o. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ademais, argumenta que devem ser desbloqueados os valores retidos por meio do sistema BACENJUD (sic) por se constituírem em verbas de natureza alimentar e, em decorrência, impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 61382229 e 61382228. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 18:47:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora